Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, mantendo o prosseguimento da execução.
2. Os agravantes sustentam nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e inexistência de título executivo, sob o argumento de que documentos apresentados pelo exequente seriam ilegíveis ou destituídos de assinatura, bem como afirmam a nulidade de acordo extrajudicial firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) se as alegações relativas à validade dos documentos contratuais e do acordo extrajudicial são aptas a afastar, de plano, a exequibilidade do título executivo.
III. Razões de decidir
4. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial expõe, ainda que de forma concisa, os motivos determinantes da conclusão adotada, possibilitando o controle recursal.
5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, desde que contenha identificação das partes, valor da obrigação, prazo e encargos pactuados, suficientes para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível.
6. Eventuais controvérsias acerca da validade de renegociações contratuais, da autenticidade de documentos eletrônicos ou da existência de vícios de consentimento em acordo extrajudicial demandam análise fática aprofundada e dilação probatória, incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.
7. Ainda que o acordo extrajudicial não constitua o título formal da execução, ele corrobora o reconhecimento do débito e não afasta a exequibilidade da cédula de crédito bancário.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano por prova pré-constituída. 2. A existência de cédula de crédito bancário formalmente regular mantém a exequibilidade da obrigação, ainda que haja controvérsias sobre documentos acessórios ou renegociações posteriores.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489, 783 e 995; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.